Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE CONTRATO E DÉBITOS. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DOS DÉBITOS ESPÚRIOS E FECHAMENTO DA CONTA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO.
1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.
2. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de abertura de conta por terceiro e pelas operações fraudulentas. Entendimento da súmula 479/STJ.
3. A fraude bancária e a inscrição no SERASA, com a subsequente inércia por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
4. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.